Tribunal: TJMT
Processo: 1002103-51.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002103-51.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MAURICIO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 531.537.316-91 (AGRAVADO), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. ORDEM SUCESSIVA DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR SOBRE DECRETO ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO CONFORME ART. 85, §3º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade e declarou nula CDA relativa a multa ambiental, por ausência de intimação válida no processo administrativo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a intimação realizada por publicação no Diário Oficial do Estado em nome do representante legal do autuado supre a exigência de intimação pessoal prevista na legislação estadual;
(ii) se a fixação dos honorários advocatícios deve ser reduzida por equidade, diante de suposta inconstitucionalidade na aplicação do art. 85 do CPC.

III. Razões de decidir
3. A Lei Complementar Estadual nº 38/1995 estabelece ordem sucessiva e obrigatória para intimações, sendo a intimação por edital (ou equivalente) admissível apenas como último recurso, quando o autuado estiver em local incerto ou não sabido.
4. A intimação por publicação no Diário Oficial, mesmo em nome de representante legal, não supre a exigência de intimação pessoal prevista no inciso II do art. 121, §1º da referida Lei Complementar.
5. O endereço do autuado era conhecido pela Administração, que optou indevidamente pela intimação por meio de publicação, em violação ao devido processo legal.
6. Os honorários advocatícios foram fixados em 8% sobre o valor da causa, dentro dos limites legais previstos no art. 85, §3º, II, do CPC, não se justificando sua redução por equidade, conforme entendimento do STJ (Tema 1076).

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1.

"É nula a CDA fundada em processo administrativo ambiental no qual a intimação do autuado foi realizada por publicação no Diário Oficial, em afronta à ordem sucessiva de intimações prevista na Lei Complementar Estadual nº 38/1995."

2.

"A fixação de honorários advocatícios entre os percentuais do art. 85, §3º, do CPC, quando observados os limites legais, não comporta redução por equidade salvo hipóteses excepcionais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 85, §§ 3º e 8º; LC/MT nº 38/1995, art. 121, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1076.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática id. 277384393, proferida por este Relator que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora agravante, mantendo incólume a sentença que julgou procedente exceção de pré-executividade oposta por MAURICIO DE OLIVEIRA SILVA em face de Execução Fiscal de n. 1002103-51.2023.8.11.0041.

Insatisfeito com o decisum, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Agravo Interno (ID 287529888), sustentando, em apertada síntese, que:

1) Não há ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois deve-se diferenciar a intimação por edital daquela feita nominalmente ao representante legal constituído nos autos, via Diário Oficial;

2) No caso, não foi realizada a intimação por edital, mas sim a intimação do representante legal - modalidade prevista no inciso II do mesmo dispositivo;

3) O art. 43, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 determina que a intimação se dê por meio de publicação no Diário Oficial quando o autuado possuir advogado constituído nos autos com poderes para defendê-lo;

4) Subsidiariamente, caso mantida a decisão monocrática, pugna pela redução dos honorários advocatícios por equidade, sustentando a existência de inconstitucionalidade na interpretação rígida dos percentuais do art. 85 do CPC.

Em contrarrazões (ID 293006353), o agravado argumenta que:

1) O presente recurso não traz matéria nova, mas insiste nos mesmos argumentos discorridos na impugnação à exceção de pré-executividade e na apelação, denotando intuito meramente protelatório;

2) A legislação federal e estadual, hierarquicamente superior ao Decreto invocado pelo agravante, estabelece claramente que as intimações devem ser feitas sucessivamente na ordem prevista: primeiro pessoalmente, depois por representante legal, em seguida por carta com AR, e só por fim via edital;

3) O termo "sucessivamente" implica obrigatoriamente uma ordem a ser seguida;

4) A jurisprudência do TJMT é pacífica quanto à nulidade das notificações editalícias quando não observada a ordem preferencial estabelecida em lei;

5) Quanto aos honorários advocatícios, o STJ estabeleceu no Tema Repetitivo 1076 que a fixação por equidade só é cabível quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo;

6) Requer a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC, bem como a majoração dos honorários de sucumbência para 10% do valor da causa, pelo caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares, o recurso merece conhecimento, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual passo à análise de seu mérito.

Em detida análise dos autos, constata-se que a Execução Fiscal n. 1002103-51.2023.8.11.0041, foi ajuizada visando o recebimento do crédito anotado na CDA n. 2023234, a qual decorre de multa ambiental aplicada em desfavor de Mauricio de Oliveira Silva por infringir normas de proteção ambiental.

O executado apresentou exceção de pré-executividade alegando cerceamento de defesa na fase administrativa, uma vez que não teria sido devidamente intimado via correspondência da decisão que homologou o auto de infração que deu base à CDA n. 2023234. Sustentou que não se encontrava em local incerto e não sabido, razão pela qual a intimação ocorrida via edital seria nula. Em consequência, a dívida constante na CDA seria indevida.

A exceção de pré-executividade foi acolhida pelo juízo de primeiro grau que declarou a nulidade da CDA em razão da inexistência de intimação válida do executado. A sentença consignou que: "Entendo que a pretensão do autor em pugnar pela nulidade ante a ausência de contraditório e ampla defesa é pertinente, já que restou devidamente comprovado por meio de processo administrativo que houve supressão de etapas nas notificações. Por este modo, é nulo a CDA que instrui o feito, visto que não foi oportunizado ao excipiente o contraditório a ampla defesa".

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação (ID 263910795) argumentando, em síntese: a) a validade da intimação realizada por meio de publicação no Diário Oficial em nome do representante legal constituído nos autos, nos termos do art. 43 do Decreto Estadual nº 1.986/2013; b) a regularidade da apreensão dos tratores e do embargo da área, com base na legislação ambiental.

Em Decisão Monocrática de ID 277384393, este Relator negou provimento ao apelo, consubstanciando seu entendimento no seguinte excerto: "Contudo, essa tese não merece prosperar. Isso porque o próprio art. 43 do Decreto nº 1.986/2013, ao disciplinar a intimação do autuado por meio de representante legal, deve ser interpretado em conformidade com a Lei Complementar nº 38/1995, norma hierarquicamente superior que rege as infrações administrativas ambientais no Estado. E esta última estabelece, de forma clara, a ordem sucessiva a ser observada para as intimações, colocando a intimação por edital apenas como última ratio, para os casos em que o infrator se encontrar em lugar incerto ou não sabido, o que não é o caso dos autos".

O cerne da controvérsia consiste em definir se a intimação realizada pela SEMA/MT no processo administrativo que originou a CDA executada foi válida, em especial se a publicação no Diário Oficial do Estado em nome do representante legal do autuado configura intimação pessoal por representante legal (modalidade prevista no art. 4º, II, do Decreto Estadual n. 1.986/2013) ou se constitui indevida intimação por edital, violando a ordem sucessiva prevista na legislação ambiental.

De plano, constata-se que assiste razão à decisão agravada. Explico.

A Lei Complementar Estadual nº 38/1995, em seu artigo 121, §1º, estabelece claramente uma ordem sucessiva a ser observada para as intimações em processos administrativos ambientais:

"Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento.

§1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido."

O emprego do termo "sucessivamente" na norma não deixa dúvidas quanto à existência de uma ordem preferencial que deve ser seguida pela administração pública. Trata-se de gradação vinculante que determina que as formas de intimação previstas nos incisos subsequentes somente podem ser utilizadas quando infrutíferas ou impossíveis as anteriores.

No caso em apreço, o agravante sustenta que não realizou intimação por edital, mas sim intimação do representante legal constituído nos autos, via Diário Oficial, conforme permitido pelo art. 43 do Decreto Estadual n. 1.986/2013:

"Art. 43. O autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado."

Contudo, tal interpretação não se coaduna com a hierarquia das normas jurídicas, tampouco com a interpretação sistemática do ordenamento aplicável. O Decreto Estadual, sendo norma hierarquicamente inferior à Lei Complementar, não pode contrariá-la, devendo ser interpretado em conformidade com seus preceitos.

A ordem sucessiva estabelecida na Lei Complementar determina que a intimação por representante legal (inciso II) seja realizada pessoalmente ao representante constituído, e não mediante publicação no Diário Oficial. A publicação em diário oficial assemelha-se mais à intimação editalícia, prevista apenas como último recurso pelo inciso IV do dispositivo, para casos em que o infrator se encontra em lugar incerto ou não sabido.

Conforme consignado na decisão agravada, verificou-se dos autos que o autuado/executado, após receber o Auto de Infração em seu endereço em Minas Gerais, apresentou defesa administrativa e nela atualizou seu endereço para "Fazenda Rio Manso, Estrada de Carnaúba, KM 24, no Município de São Felix do Araguaia - MT". Não obstante o conhecimento desse novo endereço pelo órgão ambiental, após proferir decisão no processo administrativo, optou-se diretamente pela intimação via publicação no Diário Oficial, sem realizar qualquer tentativa de notificação pessoal ou por via postal.

Essa conduta viola claramente a ordem sucessiva determinada pela norma, configurando cerceamento de defesa e vício no processo administrativo que culminou na CDA executada.

Vale ressaltar que a intimação ficta (por edital ou publicação em diário oficial) é medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, somente admitida quando esgotados os meios de localização do interessado ou quando a lei expressamente a admite. O devido processo legal, princípio constitucional insculpido no art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal, exige que sejam garantidos ao administrado o contraditório e a ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes.

No caso concreto, a administração pública tinha pleno conhecimento do endereço atualizado do autuado, mas optou por não realizar as tentativas de intimação pessoal ou por via postal, em clara afronta à ordem sucessiva estabelecida na legislação. Essa conduta não pode ser convalidada sob o pretexto de aplicação de decreto regulamentador, sob pena de violação a direito fundamental do administrado.

Nesse ponto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo nos autos elementos que indiquem a localização do autuado, é ilegal a notificação editalícia ou por meio de publicação no Diário Oficial, impondo-se a notificação pessoal ou por via postal, sob pena de nulidade.

O agravante alega, ainda, que o art. 43 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 estabeleceria regra específica para casos em que o autuado possui advogado constituído. No entanto, tal dispositivo não pode ser interpretado isoladamente, devendo guardar consonância com a Lei Complementar e com o sistema normativo como um todo.

A intimação por representante legal, prevista no inciso II do art. 121, §1º da Lei Complementar nº 38/1995, significa justamente a entrega pessoal da intimação ao representante legal constituído nos autos, e não a publicação no Diário Oficial em nome deste. A publicação no Diário Oficial somente se justificaria após frustradas as tentativas de intimação pessoal e por via postal.

No que tange ao pedido subsidiário de redução dos honorários por equidade, conforme preconizado pelo agravante, tal pleito também não merece acolhimento.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, §3º, estabeleceu critérios objetivos para a fixação de honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte, com percentuais escalonados conforme o valor da causa. No caso dos autos, a sentença fixou os honorários em 8% sobre o valor da causa, observando o patamar mínimo previsto no inciso II do referido dispositivo (mínimo de 8% e máximo de 10% para causas cujo valor esteja acima de 200 salários-mínimos até 2.000 salários-mínimos).

A fixação dos honorários por equidade, prevista no §8º do art. 85 do CPC, é medida excepcional, aplicável apenas quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo - hipóteses que não se verificam no presente caso.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já consolidou esse entendimento no Tema Repetitivo nº 1076, fixando a tese de que "a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados".

Os precedentes do Supremo Tribunal Federal citados pelo agravante tratam de situações específicas que não se aplicam automaticamente ao presente caso, não possuindo força vinculante suficiente para afastar a aplicação do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.

Ademais, os honorários fixados em 8% sobre o valor da causa seguem estritamente os parâmetros legais, não se mostrando excessivos ou desproporcionais a ponto de justificar excepcional intervenção judicial para sua redução.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Agravo Interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada.

Considerando que o presente recurso não se enquadra na hipótese prevista no art. 1.021, §4º do CPC, deixo de aplicar a multa por litigância protelatória requerida pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025